Tribunal: TJPA
Processo: 0000860-93.2012.8.14.0008
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0000860-93.2012.8.14.0008ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÃÃO AGRAVANTE(S): CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVAADVOGADO(AS): FABRÃCIO BACELAR MARINHO â OAB/PA 7617VERENA DE NOVOA MERGULHÃO - 14408AGRAVADO(AS): ALUNORTE â ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÃDO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO EMENTADIREITO AMBIENTAL - AGRAVO INTERNO - REPARAÃÃO CIVIL - DANOS MORAIS - AUSÃNCIA DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL 1.114.398/PR â REPETITIVO DE CONTROVÃRSIA - QUESTÃO PACIFICADA NA COLENDA CORTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I â Inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015).II â InexistÃªncia nos autos de quaisquer imagens, Ã¡udios, receitas mÃ©dicas, prescriÃ§Ãμes de medicamentos, prontuÃ¡rios hospitalares, laudos tÃ©cnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicaÃ§Ã£o, comprovantes de gastos em razÃ£o da poluiÃ§Ã£o, que pudessem comprovar danos sofridos.III â MatÃ©ria analisada pelo Colendo STJ quando julgou, em sede de recurso repetitivo de controvÃ©rsia, o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de ParanaguÃ¡ (PR), que deixou vazar nafta nas Ã¡guas da regiÃ£o (REsp NÂº 1.114.398/PR). Destarte, na esteira deste julgado repetitivo de controvÃ©rsia, entendo que o dano moral em questÃ£o sÃ3 se configuraria caso o postulante provasse ser pescador ou agricultor inscrito, Ã data do e vento danoso, no departamento competente do MinistÃ©rio da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse, ainda que minimamente, os prejuÃzos sofridos em decorrÃªncia do desastre ambiental.IV â Posicionamento pacÃfico dos colendos STJ e o STF sobre inexistÃªncia de ofensa a princÃpio constitucional do contraditÃ3rio e da ampla defesa se o magistrado antecipa o julgamento da lide quando estÃ¡ convencido de que os elementos nos autos sÃ£o suficientes para embasar o seu convencimento.V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0000860-93.2012.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
AGRAVANTE(S): CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(AS): FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7617
VERENA DE NOVOA MERGULHÃO - 14408
AGRAVADO(AS): ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO INTERNO - REPARAÇÃO CIVIL - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO ESPECIAL 1.114.398/PR - REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - QUESTÃO PACIFICADA NA COLENDA CORTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015).
II - Inexistência nos autos de quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição, que pudessem comprovar danos sofridos.
III - Matéria analisada pelo Colendo STJ quando julgou, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de Paranaguá (PR), que deixou vazar nafta nas águas da região (REsp Nº 1.114.398/PR). Destarte, na esteira deste julgado repetitivo de controvérsia, entendo que o dano moral em questão só se configuraria caso o postulante provasse ser pescador ou agricultor inscrito, à data do e vento danoso, no departamento competente do Ministério da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental.
IV - Posicionamento pacífico dos colendos STJ e o STF sobre inexistência de ofensa a princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa se o magistrado antecipa o julgamento da lide quando está convencido de que os elementos nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão monocrática de fls. 208/210, proferida pelo Desembargador Relator à época JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, que negou seguimento ao recurso de fls. 195/201, proposto pelo agravante em desfavor da ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE BRASIL S/A.

O agravante reclama que não há fundamentação legal na negativa de seguimento da apelação, e que no seu entender restaram ofendidos os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, no julgamento antecipado da lide no 1º grau, posto que a instrução probatória é questão de ordem pública e não pode ser suprimida.

Alega que a responsabilidade da reparação do dano moral resultante do acidente ambiental, é objetiva, bastando a presença do nexo de causalidade e dos prejuízos suportados, os quais estão evidenciados no fato de ser residente na área afetada e depender do ecossistema para sobreviver.

Pugnou que seja mantido os benefícios da justiça gratuita; que seja declarada em preliminar, a nulidade da sentença do juízo de Barcarena; e que, no mérito, seja reformada parcialmente a decisão monocrática do relator, para dar total provimento ao pleito indenizatório por danos morais, nos termos da exordial.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão da Secretaria de fl. 225.

O feito veio conclusos para julgamento.

É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, e verificando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do mesmo.

Impende frisar que o Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal,
serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações da nova Codificação Processual
,
considerando a data da decisão atacada de fls. 208/210, que foi em 29/09/2016.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

A presente irresignação não merece prosperar, pois no caso, vislumbro que a razão não acompanha o agravante.

Cediço que a regra processual civil, tanto a pretérita como a vigente, impõe que a inicial deve vir acostada de documentos que comprovem o direito do demandante (art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do CPC/2015), e que o ônus probatório, salvo exceções legais, é de encargo do demandante (art. 333, I, do CPC/1973 e art. 373, I, do CPC/2015).

À vista disso, em questões que envolvem indenização por dano moral, é comum os postulantes juntarem quaisquer provas do seu direito, tais como um registro indevido em órgãos de proteção ao crédito de cobrança quitada, ou texto ofensivo ou imagem vexaminosa em meio de comunicação virtual, ou um receituário médico ou prontuário hospitalar descrevendo os danos psicológicos suportados, etc.

Dessa maneira, no caso em comento, não constam nos autos quaisquer imagens, áudios, receitas médicas, prescrições de medicamentos, prontuários hospitalares, laudos técnicos, reportagens dos danos sofridos publicadas nos meios de comunicação, comprovantes de gastos em razão da poluição que venham a comprovar que o agravante sofreu psicologicamente, ou que teve prejuízos de ordem financeira, ou mesmo deixou de auferir lucro em razão das consequências físico-químicas do acidente.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é uníssona em relação à juntada de documentos na inicial:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. JUNTADA DEDOCUMENTOS NOVOS APÓS O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTOFÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397), o que não ocorreu conforme relatado pelo Tribunal a quo. Precedentes. {...} 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 796005 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0259675-6; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data da Publicação/Fonte: DJE19/05/2016).

Deste modo, a responsabilidade objetiva em acidentes ambientais, por si só, não afasta a juntada de documentos comprobatórios do dano alegado.

Ao mesmo tempo, o recorrente reclama que o julgamento antecipado da lide, sem a necessária produção de provas requeridas na exordial, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O STJ e o STF têm posicionamento pacífico sobre a questão, entendendo que não há ofensa àquele princípio constitucional se o magistrado antecipa o julgamento da lide quando está convencido de que os elementos nos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. Verbis:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADODA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Ao julgador é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/9/2013). 4. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL AgRg no AREsp 414534 DF 2013/0350568-5 (STJ) - Data de publicação: 05/12/2013.)

Ademais, o Colendo STJ enfrentou questão semelhante quando julgou, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, o acidente ambiental decorrente do choque do Navio NORMA T no Porto de Paranaguá (PR), que deixou vazar nafta nas águas da região (REsp Nº 1.114.398/PR). Colacionei:
RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ADVOGADOS: CANDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO, ANANIAS CEZAR TEIXEIRA E OUTRO (S), NILTON ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA RECORRIDO: GABRIEL CORREA ADVOGADOS: HUMBERTO GOMES DE BARROS, SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ. 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas. 2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide. - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio N-T Norma, a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva. - A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral - Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) Termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso. - Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência. - Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não ser distribuem os ônus da sucumbência. 3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem.

De fato, a Colenda Corte entendeu que as teses julgadas naquele recurso especial, isto é, em relação às lides que envolvam objeto semelhante - ação de reparação civil por danos morais e materiais decorrentes de acidentes ambientais provocados por agente poluidor, são aplicáveis a todos os casos similares.

Destarte, na esteira deste julgado repetitivo de controvérsia, entendo que o dano moral e material em questão só se configuraria caso o postulante provasse ser pescador inscrito à data do evento danoso, no departamento competente do Ministério da Pesca, Agricultura e Abastecimento e que demonstrasse, ainda que minimamente, os prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 208/210, posto que o agravante não demonstrou, ainda que minimamente, qualquer dano moral sofrido por efeito do acidente ambiental provocado pela ALUNORTE.

É o voto.

Belém - PA, ...... de ........... de 2021.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora